Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746831-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA QUEZIA PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante as informações trazidas na certidão id 59266601, verifico que há erro material no despacho id 58762989. Assim, onde se lê: "considero necessária a intimação pessoal para a prática de atos processuais", leia-se: "considero desnecessária a intimação pessoal para a prática de atos processuais". Providencie a Secretaria a intimação por publicação no Diário Eletrônico. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora